Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela manejado.
II. O embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes, com a intimação do embargado. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Para tanto, reitera as teses já analisadas na sentença e no acórdão (ID 30934952 e 33059001).
III. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, conforme art. 30, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 33447553).
IV. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível somente quando a correção do vício alegado possa gerar a alteração do resultado da decisão. Por isso, exige-se a existência de alguma das hipóteses previstas em lei para o acolhimento dos embargos, o que não ocorre no caso em análise.
V. Com efeito, o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, preconiza que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
VI. Portanto, a interpretação que se extrai é a de que os embargos de declaração são inadequados quando a pretensão da parte se destina ao reexame da causa, já que há expressa limitação legal do objeto recursal.
VII. Na espécie, é clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando obter o que compreende ser seu direito.
VIII. O entendimento firmado por esta Turma Recursal foi no sentido de que não há plausibilidade na afirmação da parte embargante, quando alega que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
IX. Ademais, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Assim, os pactos devem ser cumpridos, salvo no caso de demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, ilegalidade nos descontos em folha ou qualquer outra violação, hipóteses que não abrangem a mera insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de eximir-se das obrigações conscientemente assumidas.
X. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.